Tribunal: TJES
Processo: 5000272-76.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000272-76.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS DIAS SCANTAMBURLO TEIXEIRA e outros (3)
INTERESSADO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e outros (3)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. (1). ALEGA A PARTE AUTORA, EM SUMA, QUE ADQUIRIU PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE VITÓRIA PARA NOVA YORK, POR MEIO DA EMPRESA AÉREA RÉ. RELATA A AUTORA QUE ADQUIRIU A PASSAGEM DA RÉ COM PARTIDA PREVISTAS NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019. ENTRETANTO, NO FINAL DE SEMANA ANTERIOR À VIAGEM, A PARTE REQUERENTE RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA REQUERIDA INFORMANDO QUE O VOO DO DIA 26/04/2019 HAVIA SIDO CANCELADO. A SOLUÇÃO DADA PELA REQUERIDA SERIA UM VOO SAINDO DO AEROPORTO GALEÃO OU GUARULHOS, PORÉM O DESLOCAMENTO DE VITÓRIA PARA OS REFERIDOS AEROPORTOS SERIA POR CONTA DOS REQUERENTES. CONTUDO, NÃO HAVIAM MAIS VAGAS NOS VOOS SAINDO DE VITÓRIA. AUTORES SOLICITARAM CANCELAMENTO DA COBRANÇA REFERENTE ÀS PARCELAS DA COMPRA DAS PASSAGENS, SEM SUCESSO, SENDO QUE TODAS AS PARCELAS FORAM PAGAS SEM QUE TENHAM UTILIZADO OS SERVIÇOS DA REQUERIDA. (2). ANTÍTESE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NO MÉRITO. APLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES E TRATADOS INTERNACIONAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS. (3). SENTENÇA. JULGOU EXTINTO O FEITO EM RELAÇÃO À OCEANAIR LINHA AÉREAS S.A., TENDO EM VISTA A SUA ATUAL SITUAÇÃO DE FALÊNCIA. E JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A RÉ, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, A PAGAR AOS AUTORES A QUANTIA DE R$6.000,00, SENDO R$3.000,00 PARA CADA AUTOR, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (4). RECURSO RÉ. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANOS S/A. NO MÉRITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. (5). RECURSO DA PARTE AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR A REQUERIDA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO SERVIÇO NÃO PRESTADO. (6). CONTRARRAZÕES DA RÉ, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA. SUBSIDIARIAMENTE, EM CASO DE SER ACOLHIDO O PLEITO DOS AUTORES, REQUER SEJAM OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. (7). PARTE AUTORA NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES. (8). DA PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA, QUE TRAZ COMO CONSEQUÊNCIA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE DECORRE DA INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA NA ESPÉCIE, HAJA VISTA A UTILIZAÇÃO DO NOME FANTASIA “AVIANCA” POR AMBAS AS COMPANHIAS AÉREAS, FIGURANDO COMO MESMA EMPRESA AOS OLHOS DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AEROVIAS NÃO RECONHECIDA. NO MÉRITO, TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO. EMBORA NOS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA
IN RE IPSA,
CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465, NO CASO VERTENTE, OS AUTORES DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. EVIDENCIANDO-SE ASSIM UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. JUÍZO DE PISO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS. QUANTO AO DANO MATERIAL, NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A RÉ TENHA REALIZADO O ESTORNO OU DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS, REFERENTE A IMPORTÂNCIA DE R$4.237,74 (QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), QUE DEVERÁ SER NA FORMA SIMPLES. (9). RECURSOS DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$4.237,74 (QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ACRESCIDOS CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA COMPRA E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. FICAM OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENAM-SE A RECORRENTES RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (11) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO PARA A PARTE AUTORA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.